Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722444-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA SALETE SALMEN, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, SANDRA SALETE SALMEN REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A parte autora informa, por meio de petição de ID no 13895628, o andamento do processo trabalhista que se relaciona com os presentes autos e requer a manutenção a suspensão anteriormente deferida. Assim, nada a prover quanto à petição de ID no 13895628. Mantenho a suspensão, como determinado na decisão de Id no 0722444-84.2018.8.07.0001. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 09:59:29. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador